Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-95.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. PLEITO DE EMISSÃO DE NOVA CERTIDÃO EM NOME DA PROMOVENTE, VIÚVA DO FALECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA AÇÕES PESSOAIS PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. EDIÇÃO DO DECRETO LEI 766/2011 SOBRESTANDO O PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para julgar reforma da sentença, com reconhecimento da legitimação da recorrente e emissão de nova certidão de crédito em nome da viúva/promovente.
Juízo a quo que fundamenta a decisão em prescrição no seguinte sentido: “O fato das certidões de crédito permanecerem em circulação até a presente data indica inércia do titular do crédito, visto que não protocolou pedido de compensação junto à administração pública, nem ação de execução para cobrança dos valores de forma que, determinar-se a emissão de novas certidões de crédito, sob o pretexto de atualizar o débito, esbarra no impeditivo de burla à prescrição, eis que redundaria na entrega de novos títulos de crédito ao requerente, com o valor e data atuais, e, portanto, aptos à execução judicial, quando em verdade já perderam sua força executiva, eis que fulminados pela prescrição.”
Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.
Certidão de crédito emitida em nome do falecido em 11/04/2009, com pedido administrativo para pagamento em 2015 (Processo no 291631/2015), quando o crédito já estava prescrito.
Ressalta-se ainda que o artigo 1o, do Decreto-Lei Estadual 766/2011 previa a implantação do sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da edição do decreto, o que não ocorreu.
Dito decreto regulamentou o procedimento das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, oportunidade em que sobrestou “toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”, consoante disposição inserta no art. 2.o do mencionado decreto.
Todavia, o Decreto-Lei 766/2011 está em dissonância com o direito previsto no artigo 5o, XXXIV, alínea “b” da Constituição Federal, que prevê o recebimento de crédito decorrente de dívida ativa, não podendo dito decreto sobrestar o pagamento de um crédito em razão da implantação de um sistema eletrônico, conforme previsto, tratando-se de uma norma secundária que não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao estabelecido pela norma hierarquicamente superior.
Cumpre salientar que o Decreto-Lei Estadual no 766/2011 já foi declarado ilegal de forma incidental em ações propostas perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante os julgados MS 46719/2012, MS 86684/2012.
Precedente: N.U. 1002450-54.2016.8.11.0001, Rel. Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, julgado em 08/10/2020.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CELESTINA MOREIRA DA SILVA - CPF: 229.896.331-20 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO - CPF: 031.227.621-45 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020